Tribunal: CARF
Processo: 11080.734889/2017-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.734889/2017-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.517 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
LEÃO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 25/04/2012
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA. ART. 74, §17, DA LEI No
9.430/96.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 796939,
com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é
inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a exigência da multa
isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de compensação
tributária realizada pelo contribuinte.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para cancelar integralmente a multa isolada. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3302-
013.514, de 27 de julho de 20023, prolatado no julgamento do processo 11080.734879/2017-17,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira (suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio
Jose Passos Coelho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.734889/2017-52
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.517 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734889/2017-52

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo da Notificação de Lançamento para exigência de multa
decorrente de declaração de compensação não homologada, com base no § 17 do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996.
Após a interposição da Impugnação, a lide foi decidida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento , que decidiu pela improcedência da Impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.
Irresignada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, após síntese dos fatos
relacionados com a lide, defende o seguinte: (i) decadência da multa isolada exigida na
notificação de lançamento; (ii) que em face da dependência, requer o julgamento em conjunto
com o PA que tramita, de igual teor, ou seu sobrestamento até a definitividade daquele; (iii)
defende o não cabimento da multa imposta; (iii) que a inconstitucionalidade da penalidade do §
17, do art. 74, da Lei no 9.430/1996 está sendo julgada pelo Superior Tribunal Federal no
Recurso Extraordinário no 796.939/RS (Tema de Repercussão Geral 736) e na ADIN no 4905.
Por fim, requer a reforma do Acórdão recorrido, com o consequente cancelamento da
Notificação de Lançamento.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 03/09/2020 (fl.193) e
protocolou Recurso Voluntário em 01/10/2020 (fl.194) dentro do prazo
de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Primeiramente, em relação a ilegalidade da decisão recorrida suscitada
pela recorrente, em virtude do erro na indicação dos autos que ensejou
manutenção da multa isolada exigida nestes processo, nos termos do
parágrafo 3o do art. 59 do Decreto no 70.235/19722, não resultará em

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
2 § 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.517 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734889/2017-52

nulidade quando puder decidir do mérito a favor do contribuinte. Dessa
forma, afasto a arguição de nulidade.
Conforme relatado acima, trata-se de auto de infração para aplicação de
multa prevista no art. 74, §17, da Lei n° 9.430/963, no percentual de 50%,
em razão de compensações não homologadas, efetuadas em declarações
prestadas pela contribuinte.
As Declarações de Compensação nos. 145591006520081213010587,
260379116815081213014049,
339681150024081213015035,
166866053920071213010025,
213318310025071213014098,
214169954913071213014214,
348297376331071213013011,
009931629920061213016955,
037301924015061213016158,
048994719025061213018746,
158853151429061213019549,
082512039530051213016098
e
255710523525051213015253,
que
ensejaram a aplicação da multa isolada aqui discutida, estão sendo
discutidas no Processo Administrativo no 10783.909206/2012-32.
No julgamento de primeira instância foi mantida a imposição da
penalidade, visto que decorre da aplicação de disposição legal expressa e
vigente.
No entanto, insta ressaltar que no dia 20 de março de 2023, o Supremo
Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE)
796.939, com repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu pela inconstitucionalidade do
parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430/1996, que prevê a incidência de
multa isolada de 50%, cobrada aos contribuintes, em virtude da não
homologação de pedido de compensação tributária pela Receita Federal.
No julgamento do mérito sobre o tema, restou decidido que o seguinte:
RE no 796.939, julgado pelo Tribunal Pleno do STF e submetido ao regime
da repercussão geral:
Julgado mérito de tema com repercussão geral Decisão: O Tribunal, por
unanimidade, apreciando o tema 736 da repercussão geral, conheceu do recurso
extraordinário e negou-lhe provimento, na medida em que inconstitucionais,
tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996,
mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. Foi fixada a seguinte
tese: "É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em
ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária". Tudo
nos termos do voto reajustado do Relator. O Ministro Alexandre de Moraes
acompanhou o Relator com ressalvas. Plenário, Sessão Virtual de 10.3.2023 a
17.3.2023.
ADI no 4905:
Procedente em parte Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da
presente ação direta, tendo em vista a revogação parcial de disposição
impugnada, e, na parte conhecida, julgou procedente o pedido para declarar a
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de

3 § 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de declaração de compensação
não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Incluído pela Lei no
12.249, de 2010)
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.517 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734889/2017-52

1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei 13.097,
de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I
do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 2.055/2021. Tudo nos termos do
voto do Relator, vencido parcialmente o Ministro Alexandre de Moraes.
Falaram: pela requerente, o Dr. Fabiano Lima Pereira; pelo amicus curiae
Associação Brasileira de Advocacia Tributária – ABAT, o Dr. Breno Ferreira
Martins Vasconcelos; pelo amicus curiae ABRAS - Associação Brasileira de
Supermercados, a Dra. Ariane Costa Guimaraes; pelo amicus curiae Associação
Brasileira da Indústria Química – ABIQUIM, o Dr. Carlos Mário da Silva
Velloso; pelo amicus curiae Associação Comercial do Rio de Janeiro, o Dr.
André Pacheco Teixeira Mendes; pelo amicus curie Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil – CFOAB, o Dr. Luiz Gustavo Antonio Silva Bichara;
e, pela Advocacia-Geral da União, a Dra. Luciana Miranda Moreira, Advogada a
União. Plenário, Sessão Virtual de 10.3.2023 a 17.3.2023.” (Grifos do original.)
Em consulta ao sítio do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o RE
no 796.939, julgado pelo Tribunal Pleno do STF transitou em julgado na
data de 20/06/20234, tornando-se definitiva, devendo ser aplicado o art.
26-A do Decreto no 70.236/19725 que determina que a lei declarada
inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal
Federal pode ter a sua aplicação afastada no âmbito do processo
administrativo fiscal.
Assim, por ter sido concluído o julgamento do Recurso Extraordinário no
796.939, há de se ter o reconhecimento da decisão por este CARF, por
força das disposições do art. 62 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF6, para cancelar a
penalidade aplicada.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no
mérito, dar provimento para cancelar integralmente a multa isolada.

4
Disponível
em:
https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4531713&numeroProcess
o=796939&classeProcesso=RE&numeroTema=736>. Acesso em: 23 de junho de 2023.

5 Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;

6 Art. 62. (...) § 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973,
ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.517 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734889/2017-52

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário para cancelar integralmente a multa isolada.

(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho – Presidente Redator

Fl. 362
DF CARF MF
Original